Tribunal: TJBA
Processo: 0553073-84.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0553073-84.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CINTIA OLIVEIRA DE JESUS Advogado(s): MATHEUS PINHEIRO VARDANEGA TOURINHO APELADO: LUIS BERNARDO DA SILVA Advogado(s):FABIANY DA SILVA RIBEIRO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCERIA COMERCIAL VERBAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO. QUANTIFICAÇÃO DO DANO MATERIAL. LIMITAÇÃO AO VALOR CONFESSADO. DANOS MORAIS. REPASSE INDEVIDO DE CHEQUES. ABALO À IMAGEM PROFISSIONAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo relação de parceria comercial entre as partes, condenando a Ré ao pagamento de valores decorrentes de inadimplemento contratual e indenização por danos morais, além de julgar improcedente o pedido reconvencional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a existência de relação jurídica de parceria comercial entre as partes; (ii) estabelecer se há prova suficiente da extensão do débito material alegado pelo Autor; (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A prova testemunhal e a confissão extrajudicial da Ré perante autoridade policial comprovam a existência de parceria comercial e o inadimplemento das obrigações assumidas. O Autor não se desincumbe do ônus de comprovar integralmente o valor do débito alegado, ao apresentar apenas cálculo unilateral desacompanhado de suporte documental idôneo. A confissão da Ré quanto à dívida no valor de R$ 15.000,00 constitui prova suficiente para fixação do dano material nesse montante. O repasse indevido de cheques e a má prestação de serviços vinculados ao nome do Autor extrapolam o mero inadimplemento contratual e configuram dano moral indenizável. A fixação da indenização por dano moral deve observar o sistema bifásico, considerando a gravidade do dano e as circunstâncias do caso concreto, sem ensejar enriquecimento sem causa. O valor arbitrado na origem mostra-se excessivo, sendo adequada sua redução para patamar compatível com os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A parceria comercial pode ser comprovada por prova testemunhal e confissão extrajudicial, ainda que ausente contrato escrito. 2. A indenização por danos materiais deve se limitar ao valor efetivamente comprovado nos autos, sendo suficiente a confissão da parte para fixação do montante devido. 3. O repasse indevido de títulos de crédito associado à má prestação de serviços configura dano moral indenizável. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, admitindo redução quando excessivo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0553073-84.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante CINTIA OLIVEIRA DE JESUS e como apelada LUIS BERNARDO DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema.